Tribunal: TJDFT
Processo: 0741814-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741814-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE SOUZA DOS SANTOS, JOSE TEIXEIRA SOARES DE CARVALHO, JOSE VALTER CAMELO, JOSE VANDERLI DA MOTA FERNANDES, JOSE VERAS DA SILVA, JOSE WAGNER DA COSTA MELO, JOSE WELLINGTON DA SILVA E SOUZA, JOSE WILSON DOS SANTOS, JOSE WILTON DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora